Tribunal: CARF
Processo: 10950.731273/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.731273/2019-32
ACÓRDÃO
2401-012.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
M S GODOI EIRELI (EX- MS GODOI & CIA. LTDA)

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2017
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no
103.
AÇÃO
JUDICIAL.
MESMO
OBJETO.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não
mais podendo ser debatida na fase recursal.
ADMINISTRADORES E MANDATÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
CABIMENTO.
Cabível a responsabilidade solidária dos administradores/mandatários
quando, por ação ou omissão em seu dever legal, contribuírem para a
prática da infração à lei.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731273/2019-32
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e não conhecer recurso voluntário apresentado pelo responsável solidário José
Carlos Geraldi. Por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso voluntário
apresentado pelo responsável solidário Henrique Ferrucio Geraldi, exceto quanto à matéria
preclusa, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração - AI lavrado contra a empresa em epígrafe, com
lançamento de contribuição social previdenciária e para o Senar, incidente sobre a receita bruta
da comercialização de produtos rurais adquiridos de produtores pessoas físicas, por sub-rogação,
no período de 01/2015 a 03/2017, consoante Notas Fiscais -NF, elencadas à fl. 4.
Conforme resumido no acórdão recorrido:
Conforme relatório fiscal (fls. 2/30), a empresa omitiu referidas aquisições nas
respectivas Guias do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP do período, motivando, assim, a constituição do presente
crédito para sua cobrança.
O fisco salienta, ainda, o uso de interpostas pessoas no quadro societário, a saber,
Mauro Sérgio Godoi e Everton Matos Godoi, desprovidos do exercício
administrativo e operacional da empresa em questão, dado que conferiram
poderes amplos e irrestritos aos mandatários abaixo elencados, enquadrados
como responsáveis solidários do presente crédito:
[...]
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731273/2019-32
3
Em virtude da simulação, decorrente da supracitada interposição na
administração dos negócios da empresa, o fisco infringiu, ainda, multa qualificada,
nos moldes do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96.
Realizou arrolamentos de bens da empresa e dos responsáveis tributários e,
ainda, representação fiscal para fins penais - RFFP.
Salientou, também, que a autuada se encontra, desde 10/06/2020, inapta no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, com endereço incerto, consoante
ficha cadastral juntada à fl. 388, motivo por que foi a mesma cientificada do
presente lançamento, em 21/12/2020, por meio de edital (fl. 274).
Consta ainda do relatório fiscal que:
02.5 – A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DOS MANDATÁRIOS
ADMINISTRADORES Aqui defende-se a inclusão de mandatários procuradores no
polo passivo desta relação tributária pois trata-se de outorga no interesse
exclusivo dos mandatários (estes sabendo da real situação administrativa) e não
do mandante, com as interpostas pessoas em seu quadro societário já
caracterizadas. Há o dolo das condutas dos responsáveis na omissão da verdade.
A responsabilidade tributária solidária decorre de interesse natural na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, um ato ilícito que desfigurou a obrigação
tributária aqui estabelecida.
As respectivas procurações foram obtidas em circularização e os endereços
residenciais dos responsáveis estão presentes em cadastro como domicílios
tributários por eles eleitos.
Lei no 5.172/66 “Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e
empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.”
(...)
JOSÉ CARLOS GERALDI, apresentado como procurador com amplos, gerais e
ilimitados poderes para a administração do ora autuado desde de 11 de julho de
2008 em documento lavrado no 2o Tabelionato de Notas de Umuarama – PR sem
identificações de renúncia ou revogação posteriores (portanto após menos de um
mês do registro do contrato social constitutivo), contribuinte ausente na entrega
de declaração de IRPF desde o exercício 2011, casado [...].
HENRIQUE FERRUCIO GERALDI, apresentado como procurador com amplos, gerais
e ilimitados poderes para a administração do ora auditado desde de 10 de agosto
de 2016 e sem identificações de renúncia ou revogação posteriores, contribuinte
ausente na entrega de declaração de IRPF desde o exercício 2010, casado
(informação nesta procuração de 10/08/2016), nascido [...]. Em última informação
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731273/2019-32
4
com demonstração de vínculo, apresentou-se como preposto da reclamada ora
auditada em Ação Trabalhista – Rito Ordinário no 0000316-90.2019.5.09.0092,
cujo último Termo de Audiência foi proferido a 24 de setembro de 2019.
ALESSANDRA MOREIRA GOMES PIFFER, apresentada como procuradora
substabelecida por JOSÉ CARLOS GERADI desde 14 de outubro de 2009 sem
identificações de renúncia ou revogação posteriores, com poderes específicos
para a movimentação financeira bancária pelas contas correntes junto às agências
do Banco Bradesco S. A. [...] além de ser segurada empregada da ora auditada no
período de 01/03/2010 a 25/04/2019, [...]. É sócia administradora desde
05/07/2012 de Boomie Confecções Ltda, CNPJ no 09.438.290/0001-24 e sempre
no mesmo endereço, à Avenida Rolândia, 4115, Umuarama. Em relatórios de
movimentação financeira enviados pelo sistema bancário, apresenta-se como
procuradora.
02.6 – A APLICAÇÃO DE MULTA QUALIFICADA A qualificação da multa, cuja
previsão legal apresenta-se pelo §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, está
diretamente vinculada à constatação de que estas condutas dolosas, do ora
auditado e responsáveis agora identificados, analisando-se com base nas
circunstâncias objetivas já descritas, encontraram guarida na hipótese prevista no
artigo nos 72 da Lei no 4.502/64.
[...]
A empresa autuada não apresentou impugnação, somente os três responsáveis
solidários apresentaram defesas, assim resumidas pela DRJ:
José Carlos Geraldi e Alessandra Moreira Gomes Piffer o fizeram em 29/12/20 (cf.
fls. 283 e 356), por meio de único representante legalmente constituído
(procurações fls. 289 e 362, e documentos de identificação fls. 290, 364 e 380/1),
ocasião em que argumentam, em síntese, ilegitimidades passivas (fls. 285/8 e
358/61), dado que:
a) não praticaram os ilícitos que lhe são atribuídos pelo fisco, sendo incabível a
RFFP;
b) impossibilidade de contestação de valores, por ausência de acesso à
documentação contábil da autuada;
c) não possuírem patrimônios pessoais compatíveis com a dívida; d)
especificamente, José Carlos Geraldi:
d.1 - apenas locou, consoante contrato às fls. 294/6, por intermediação de seu
irmão, Henrique Ferrucio Geraldi, uma fração de suas terras com um barracão,
para a constituição da empresa autuada, sendo a sua única relação jurídica com a
mesma, havendo esta última se mudado, posteriormente, para outro município;
d.2 – foi contratado pela autuada como responsável pelo estoque de mercadorias
armazenadas no referido barracão, condição em que lhe foi outorgada procuração
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731273/2019-32
5
para movimentação bancária, que nunca foi utilizada e durou apenas alguns
meses, sendo, assim, inócua para vinculá-lo à fraude cogitada;
d.3 – substabeleceu a referida procuração à Alessandra Moreira Gomes Piffer,
atendendo a pedido de sócio da autuada;
d.4 - o arrolamento de sua chácara não pode subsistir por sua impenhorabilidade,
dada a natureza de sua moradia familiar, requerendo sua baixa;
d.5 – é microprodutor rural, conforme documentos que junta às fls. 293 e
297/355;
e) no concernente à Alessandra Moreira Gomes Piffer:
e.1 – não é proprietária, não operou ou movimentou contas bancárias, não tinha
poderes de mando, nem obteve lucros da autuada e nunca manteve contato com
as interpostas pessoas; e.2 – na condição de funcionária da autuada, a pedido dos
administradores, recebeu o substabelecimento da procuração de José Carlos
Geraldi, mas nunca dele fez uso e não o revogou por desconhecimento jurídico;
e.3 - não recebeu o arrolamento de bens, citado no AI.
Já Henrique Ferrucio Geraldi apresentou, em 31/12/20 (fl. 368), defesa (fls.
370/1), sustentando ilegitimidade passiva, porque:
a) apenas em 2016, recebeu procuração para praticar atos pela empresa e a
representou como preposto em ações trabalhistas; b) não fez uso ilícito da
procuração, nem agiu com excesso de poderes, nem praticou o ilícito fiscal
apontado; c) não há provas de que tenha se beneficiado; d) no período, era
autônomo, sendo contratado pelo contribuinte para intermediar compra de gado
e venda de carne, ocasião em que recebeu a procuração.
Consta às fls. 384/5, aditamento, em 05/02/21 (fl. 382), por Alessandra Moreira
Gomes Piffer, especificamente contra arrolamento de bens, por notificação
apartada, acusando impenhorabilidade de alguns dos bens elencados, dadas as
suas destinações familiares.
Foi proferido o Acórdão 104-007.140, fls. 408/415, que deu provimento parcial às
manifestações de inconformidade, somente no referente à exclusão de Alessandra Moreira
Gomes Piffer do rol de responsáveis solidários, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2015 a 31/03/2017 PRODUÇÃO RURAL PESSOA FÍSICA. AQUISIÇÃO. SUB-
ROGAÇÃO.
A empresa adquirente fica sub-rogada nas obrigações do produtor rural pessoa
física, sendo responsável pela retenção e recolhimento das contribuições devidas.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/01/2015 a
31/03/2017 INFRAÇÃO. ADMINISTRADORES/MANDATÁRIOS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. CABIMENTO.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731273/2019-32
6
Cabível a responsabilidade solidária dos administradores/mandatários quando,
por ação ou omissão em seu dever legal, contribuírem para a prática da infração à
lei.
Foi apresentado recurso de ofício.
Cientificados do Acórdão de Impugnação em 19/10/2021 (Avisos de Recebimento
de fls. 427/429), os responsáveis solidários apresentaram recursos voluntários.
José Carlos Geraldi, em 12/11/2021, fls. 432/440, no qual repete argumentos da
impugnação e contesta a atribuição da responsabilidade solidária.
Henrique Ferrucio Geraldi, em 12/11/2021, fls. 433/449, no qual repete argumentos
da impugnação e contesta a atribuição da responsabilidade solidária, em síntese:
Mesmos argumentos da impugnação:
a) apenas em 2016, recebeu procuração para praticar atos pela empresa e a
representou como preposto em ações trabalhistas;
b) não fez uso ilícito da procuração, nem agiu com excesso de poderes, nem
praticou o ilícito fiscal apontado;
c) não há provas de que tenha se beneficiado;
d) no período, era autônomo, sendo contratado pelo contribuinte para
intermediar compra de gado e venda de carne, ocasião em que recebeu a
procuração.
e) que nunca tirou proveito econômico da empresa, não atuou na sua constituição
e administração, que é parte ilegítima neste procedimento.
Acrescenta que a legislação civil e processual civil que regula a espécie dispõe de
procedimento judicial específico para dirigir responsabilidade tributária a terceiros, o que não foi
observado. Discorre sobre fraude e inquérito civil. Não consta do procedimento que o contador da
empresa foi ouvido.
Alega que não possui patrimônio compatível com a dívida.
Aduz que a responsabilidade tributária somente pode ser atribuída a terceiro por
ação judicial – incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo incabível a aplicação
do CTN, art. 134 ou 135.
Requer seja declarado ser o recorrente parte ilegítima para responder pela dívida.
Às fls. 459/502, foram juntadas Decisões e Peças Judiciais que demonstram que o
José Carlos Geraldi ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO
TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA,
na qual contesta a atribuição da responsabilidade solidária relativa ao crédito tributário em
análise.
É o relatório.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731273/2019-32
7

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora

RECURSO DE OFÍCIO
Em 17/1/2023 foi publicada a Portaria MF no 2, que aumentou o limite de alçada
para recurso de ofício, que antes era de R$ 2.500.000,00, para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais).
Assim consta da citada Portaria:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
A Súmula CARF no 103 dispõe que:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Da análise dos autos vê-se que o valor lançado é inferior a R$ 15.000.000,00.
Logo, diante no novo limite estabelecido na Portaria MF no 2/2023, voto por não
conhecer do recurso de ofício.

RECURSO VOLUNTÁRIO
ADMISSIBILIDADE
Responsável solidário José Carlos Geraldi.
Conforme relatado, o recorrente submeteu a responsabilidade solidária que lhe foi
atribuída à apreciação do Poder Judiciário, importando na renúncia ao processo administrativo e
desistência do recurso interposto.
A Súmula CARF no 1 dispõe:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731273/2019-32
8
Portanto, o recurso voluntário interposto por José Carlos Geraldi não pode ser
conhecido.
Responsável solidário Henrique Ferrucio Geraldi.
Como relatado, no recurso voluntário, o recorrente acrescenta matérias não
apresentadas na impugnação.
Da leitura da impugnação, não se identifica questionamentos sobre procedimento
específico para dirigir responsabilidade tributária a terceiros, que somente poderia ser atribuída
por ação judicial – incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e, assim, ser incabível a
aplicação do CTN, art. 134 ou 135.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
Sendo assim, não pode ser conhecida a matéria preclusa.
MÉRITO
A responsabilidade solidária de Henrique Ferrucio Geraldi foi atribuída nos termos
do art. 135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Quanto aos argumentos que também foram apresentados na impugnação, o
recorrente se limita a repeti-los, sem se contrapor especificamente à motivação apresentada pela
DRJ, que concluiu pela manutenção da responsabilidade solidária:
Os sócios de direito, referidos pelo fisco, são Mauro Sérgio Godoi e Everton
Marcos Godoi. A fiscalização, com base em declarações de imposto de renda e
movimentações financeiras de pessoas físicas (fls. 17/22) e, até nas atividades
exercidas pelos referidos sócios fora da autuada (fls. 217/26), bem como nas
condições de residência e de consumo de energia elétrica residencial dos mesmos
(fls. 214/16 e 237/44), demonstra incompatibilidades econômica, financeira e
profissional, com o cargo e função na autuada, somente formalmente atribuídos
pelo contrato social, funcionando, na verdade, como interpostas pessoas,
verdadeiros "testas de ferro" ou "laranjas".
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731273/2019-32
9
Salienta que o primeiro é pedreiro e servidor público municipal na qualidade de
servente geral e o segundo, auxiliar de construção civil, desprovidos de quaisquer
ingerências nos negócios do contribuinte em questão, porque delegadas referidas
atribuições, integralmente, a terceiros, quais sejam, os impugnantes ao presente
feito, consoante procurações públicas (fls. 248/254), das quais extraímos os
seguintes excertos:
[...]
Idênticos poderes foram atribuídos a Henrique Ferrucio Geraldi (fl. 252/4), não se
restringindo, como quer fazer crer o referido impugnante, à representação da
autuada, como mero preposto, em ação trabalhista, mas, indo muito além os seus
poderes em relação à autuada, tanto que figurou, inclusive, na citada ação (fl.
245/7) como demandado pela parte autora.
Como se depreende, José Carlos Geraldi e Henrique Geraldi eram os únicos
autorizados a gerir, efetivamente, os negócios da empresa, inclusive os relativos
aos fatos geradores do presente crédito, qual seja a comercialização de
produtos rurais, adquiridos de pessoas físicas, dados os poderes de compra e
venda de mercadorias do ramo de atividade, bem como de administrar o
negócio, inclusive no tocante à documentação contábil fiscal, não sendo, assim,
acolhidas suas alegações de impossibilidade de acesso a referidos documentos,
uma vez que inexiste prova de que as procurações em testilha tenham sido
sequer revogadas. (grifo nosso)
Logo, não há sustentação na alegação de José Carlos Geraldi de que a única
relação jurídica mantida com atuada era a locação de terreno e galpão ou
responsabilidade exclusiva por estoque de mercadoria, quando a referida
procuração lhe conferiu poderes mais amplos. Também, como exposto, não se
trata de procuração exclusiva para movimentação bancária, como quer fazer em
sua defesa. Tampouco, o fato de ser microprodutor rural, como alega, não o
impede de exercer as funções que lhe foram outorgadas no referido instrumento
de procuração.
Também, não é necessário reste demonstrado auferimento pelos responsáveis
em questão de benefícios com o ilícito fiscal ou acréscimos patrimoniais dele
decorrentes, em suas declarações ao fisco, ou que exista compatibilidade entre a
exação e suas capacidades financeiras, para que se impute responsabilidade
tributária, bastando que se demonstre a ocorrência de infração à lei, vinculada a
seus poderes de gestão/administração, caso dos autos, porque, como
administradores/mandatários, com ela contribuíram, ainda que por omissão de
seus deveres de agir para evitar a sua ocorrência, sendo, assim, passíveis de
responderem, solidariamente com a autuada.
[...]
Por seu turno, quanto à alegação de Henrique Geraldi de haver, somente em
2016, ingressado nas operações da empresa, ocasião em que obteve procuração,
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.107 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731273/2019-32
10
é mister destacar que sua responsabilidade é limitada ao tempo de sua atuação,
qual seja, da lavratura da referida procuração, em 10/08/2016, em diante, parcela
abrangida pelo presente crédito.
Sem reparos à decisão de piso. Adoto as mesmas razões de decidir, nos termos do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, art. 114, § 12.
Conforme conjunto probatório e suficientemente descrito no relatório fiscal, há
evidente simulação, decorrente da interposição na administração dos negócios da empresa,
evidenciando a infração de lei.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício e não conhecer do
recurso voluntário apresentado pelo responsável solidário José Carlos Geraldi. Voto por conhecer
parcialmente do recurso voluntário apresentado pelo responsável solidário Henrique Ferrucio
Geraldi, exceto quanto à matéria preclusa, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 512
DF CARF MF
Original